Tribunal: TJES
Processo: 0003094-13.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003094-13.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO BAROLLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003094-13.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO BAROLLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO PICOLI BRITO - ES11143

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...] aproximadamente as 14h47min, do dia 04 de dezembro de 2017, no Sítio Alegre, localizado Córrego Alegre, município de Nova Venécia— ES, o denunciado armazenou e usou produto tóxico, perigosa e nocivo a saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. No dia dos fatos, representantes da IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espirito Santo - se deslocaram ate o referido endereço com o intuito de realizar vistorias inerentes a possíveis danos ambientais. Durante fiscalização na propriedade rural do denunciado, foi inspecionada a área de cultivo de café, sede da propriedade (terreiro) e depósito de agrotóxicos. De início, os agentes fiscais envolvidos na fiscalização se depararam com 06 (seis) operários utilizando produtos agrotóxicos sem EPI - Equipamento de Proteção Individual. No depósito de agrotóxicos, foi constatado a existência de 13 bombonas de 20 litros do produto NUFOSATE (glifosato) que não possuía receituário e muito menos nota fiscal. Também foi encontrado produtos vencidos que suspostamente seriam utilizados na lavoura de café.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 56 da Lei 9605/98.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de infração (fls. 10), termo de inspeção (fls. 11), relatório (fls. 12/13) e relatório fotográfico (fls. 14).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

[...] que participou da autuação; que se recorda dos fatos; que o IDAF faz fiscalização de rotina de agrotóxico; que neste dia estava apenas o depoente como agente fiscal; que ao chegar na propriedade já encontrou 6 funcionários fazendo aplicação e herbicida; que todos os funcionários estavam sem EPI; que conversou com Alexandro, salientando que os operários não poderiam estar sem EPI; que dos agrotóxicos armazenados no local, haviam alguns que estavam vencidos; que o produto NUFASATE não possuía receituário nem nota fiscal;[...] Que o produto e quantidade encontrado certamente poderia trazer prejuízo à natureza; [...] o uso incorreto do produto pode gerar intoxicação; (Depoimento da Testemunha Andre Luiz Oliveira Cerqueira, em juízo).

[...] que confirma que seus funcionários estavam trabalhando com agrotóxico sem EPI; que não sabia da necessidade de EPI; que por diversas vezes o próprio depoente aplicou o produto sem EPI; que não tinha receituário nem nota fiscal do NUFOSATE; que NUFOSATE é usado quando tem mato; que não sabia que veneno vencia; [...](Interrogatório de Alexandro Barollo, em juízo).

Assim, com base nos depoimentos prestados é possível constatar que os funcionários de Alexandro efetivamente estavam aplicando agrotóxico sem o uso de EPI.

Ademais, conforme confessado pelo próprio réu, não havia receituário nem nota fiscal do produto NUFOSATE, estando o material armazenado no local sem a observância dos cuidados necessários.

Salienta-se que o próprio apelante referiu-se ao produto NUFOSATE como “veneno”, estando clara sua consciência acerca do perigo do produto.

Ainda, vale pontuar que nas embalagens dos produtos (fls. 14) constam de forma clara o nome, substância e as advertências quanto ao risco do seu uso, motivo pelo qual é dispensável a prova pericial para atestar o perigo do produto.

Nessa vertente, necessário ainda esclarecer que o crime do art. 56 da Lei 9605/98 é crime formal, de perigo abstrato, ou seja, há presunção absoluta no risco de aplicação de agrotóxico em desconformidade com o regramento legal, tal como observado no presente caso.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CRIME DO ART. 56 DA LEI 9605/1998. FORMAL, DE PERIGO ABSTRATO E PLURIDIMENSIONAL. PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA E AO MEIO AMBIENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL OBSERVADA. CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) 2. Predomina nesta Corte entendimento da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto para aferir, com cautela, o grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social, bem como a ofensividade da conduta, haja vista a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado às presentes e futuras gerações, consoante princípio da equidade intergeracional. 3. O art. 56 da Lei 9.605/1998 descreve crime ambiental formal de perigo abstrato, ante a presunção absoluta do legislador de perigo na realização da conduta típica e a prescindibilidade de resultado naturalístico, e pluridimensional, pois, além de proteger o meio ambiente em si, tutela diretamente a saúde pública, haja vista a periclitância de seus objetos, altamente nocivos e prejudiciais, com alta capacidade ofensiva. Não há falar, portanto, em ausência de periculosidade social da ação, porquanto lhe é inerente. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 64039 RS 2015/0236821-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2016)

Por fim, importante asseverar que a alegação do réu de que desconhecia a obrigatoriedade do EPI para aplicação de agrotóxico não deve prosperar.

Isso porque o desconhecimento da lei é inescusável, em especial pelo fato de ser o mesmo produtor rural que, conforme atestado em interrogatório, já teria aplicado agrotóxico inúmeras vezes.

Nessa toada, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Assim, ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 56 DA LEI 9605/98. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. RISCO DE DANO À SAÚDE HUMANA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de laudo pericial eis que o crime do art. 56 da Lei 9605/98 é crime de perigo abstrato e formal, razão pela qual para sua configuração basta o risco de dano à saúde humana. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.